Tribunal: TJDFT
Processo: 0763368-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA LEGÍTIMA. ARTIGO 740 DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$17.233,56, por força da desistência do autor/recorrido.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que a cobrança da multa é legítima, amparada em lei e no contrato celebrado entre as partes.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 57845304). O recorrido pugna pela manutenção da sentença.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O autor adquiriu três passagens aéreas de voos operados pela ré, trechos ida e volta, São Paulo/Cairo, previstos para os dias 12/11/2023 e 24/11/2023, no valor total de R$17.233,56 e, em 23/10/2023 solicitou a rescisão contratual, por força da situação de guerra na região de destino. O pedido do autor foi recusado, sob o argumento de que os voos com destino ao Cairo estavam sendo operados normalmente.
6. No caso, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, o serviço aéreo não estava suspenso no local de destino e é lícita a cobrança de multa contratual, visto que o pedido de desistência foi formulado após o decurso do prazo legal de arrependimento, que garante a devolução integral do preço pago (art. 49, do CDC).
7. Outrossim, a retenção integral do valor das passagens aéreas não utilizadas é abusiva e não preserva o equilíbrio contratual, notadamente porque o autor solicitou o cancelamento em tempo hábil para a renegociação dos bilhetes aéreos. No mesmo sentido: Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020.
8. Nesse contexto, considerando que o autor comunicou a desistência contratual com 20 dias de antecedência da viagem, caracteriza enriquecimento sem causa a retenção integral do valor pago pelas passagens aéreas, razão pela qual deve ser declarada nula cláusula contratual invocada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Com efeito, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, atendendo à equidade e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reputa-se que a multa contratual deve corresponder a 5% (cinco por cento) do valor pago, nos termos do art. 740, § 3o, do CC. No mesmo sentido: Acórdão 1784517, 07060316020238070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, o autor pagou pelas passagens aéreas o montante de R$17.233,56 e, deduzida a multa de 5% (R$861,68), é cabível o reembolso do valor remanescente de R$16.371,88 (dezesseis mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$16.371,88 (dezesseis mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros legais.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.